Tribunal: TJBA
Processo: 0523862-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523862-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANALICE BISPO CARDOSO

Advogado(s)
:
GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANA PAULA BRAZ DA SILVA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PECÚLIO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DA APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Analice Bispo Cardoso da Silva contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento movida pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, reconhecendo a ilegitimidade da Apelante para o recebimento de metade do pecúlio decorrente do falecimento do participante Vivaldo Ribeiro Costa, no valor de R$ 29.460,84. A sentença baseou-se na inexistência de comprovação de união estável entre a Apelante e o falecido, conforme decisão transitada em julgado na 9ª Vara de Família de Salvador/BA (processo nº 0500941-79.2017.8.05.0001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Apelante faz jus ao recebimento de benefício previdenciário complementar, na qualidade de companheira do
de
cujus
, à luz da existência (ou não) de união estável previamente reconhecida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de união estável entre a Apelante e o participante falecido foi reconhecida judicialmente em decisão transitada em julgado, proferida no bojo do processo nº 0500941-79.2017.8.05.0001, conforme expressamente
registrado
nos autos.

A sentença recorrida observou corretamente o disposto no
art
. 40 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS, que condiciona a legitimidade para o recebimento do pecúlio à comprovação da condição de beneficiário, o que não se verificou no caso da Apelante.

A jurisprudência consolidada no acórdão citado confirmou a ausência dos requisitos do
art
. 1.723 do Código Civil para o reconhecimento de união estável, o que impede o deferimento do benefício pretendido.

A pretensão
recursal
restringiu-se ao reconhecimento da Apelante como beneficiária de primeira classe, não abrangendo outros pedidos incidentais de habilitação nos autos, os quais devem ser apreciados pelo juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de união estável reconhecida em decisão judicial transitada em julgado impede o reconhecimento da qualidade de beneficiária para fins de recebimento de pecúlio previdenciário complementar.

A ilegitimidade da parte para
percepção
do benefício decorre da ausência de comprovação do vínculo exigido pelo regulamento do plano de previdência privada.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
art
. 1.723; CPC/1973,
art
. 333; Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS,
art
. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0500941-79.2017.8.05.0001, 9ª Vara de Família de Salvador/BA, j. 2023 (decisão transitada em julgado).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0523862-95.2018.8.05.0001
, originários
da comarca
de Salvador, figurando como apelante
ANALICE BISPO CARDOSO DA SILVA

e como apelada
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURS
O,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA